Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751678-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA AGRAVADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da análise da adjudicação do imóvel, no agravo de instrumento interposto por ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA (ID 78971071). Em suas razões (ID 79009935), alega que: 1) a decisão monocrática é extra petita, pois deferiu tutela de urgência sem pedido expresso na petição inicial do agravo de instrumento; 2) o pedido formulado pela agravada limitou-se à reforma da decisão para provimento final do recurso; 3) a concessão de tutela antecipada de ofício viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da demanda; 4) a interpretação do pedido deve restringir-se aos limites propostos pelas partes. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja recebido apenas no efeito devolutivo. A decisão foi mantida (ID 79149416). Contrarrazões ao agravo interno (ID 79564832). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil - CPC: contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, o agravo interno é cabível para impugnar decisões monocráticas. É inadequada sua utilização para reforma de decisões colegiadas. Após análise mais detida da questão, verifica-se que os fundamentos apresentados pela agravante (ID 79009935) são relevantes. O art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". O art. 492 determina que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Os dispositivos apresentam o princípio da adstrição, que exige do julgador a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica error in procedendo. Interposto o agravo de instrumento por Isabel Cristina Dutra Pinheiro Maia, a parte requereu apenas "a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do processo de execução com o deferimento da adjudicação do imóvel", sem qualquer requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora a parte tenha trazido na peça o título de "agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência", não houve qualquer menção aos requisitos para eventual concessão da tutela, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, não houve pedido expresso ou indireto de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja no capítulo dos pedidos ou no corpo do agravo de instrumento, de modo que concessão da liminar - sem o requerimento da parte interessada - violou o princípio da adstrição. RECONSIDERO a decisão de ID 78971071 e revogo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator